Tribunal: STF
Processo: Rcl 75943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.



    5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente “de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde”



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024.